Tribunal: STF
Processo: HC 79304
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-09-03
Data de publicação: 1999-09-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO COMO EFEITO DA PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI E DE NULIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU TRÂNSITO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.
1.      A sentença de pronúncia tem como efeito imediato a
manutenção da prisão do réu, ou, caso se encontre solto, a expedição
de decreto de prisão (CPP, artigo 408, § 1º).
2.      Entretanto, o juiz deve revogar a prisão do réu que se
encontra preso no momento da pronúncia ou não decretar a sua prisão
nesta ocasião, desde que o tenha como primário e com bons
antecedentes (CPP, artigo 408, § 2º).
        É direito público subjetivo do réu com bons antecedentes
manter-se ou livrar-se solto, e não faculdade do juiz conceder-lhe o
benefício, visto envolver franquia assegurada pela Constituição.
        Precedentes.
3.      Na avaliação dos bons antecedentes o juiz não fica
adstrito à ausência de antecedentes penais, podendo concluir pela
inexistência de bons antecedentes para negar o benefício.
Precedente.
        No caso, restaram sobejamente demonstrados os maus
antecedentes do paciente, que os argumentos da inicial não lograram
abalar.
4.      Pedido não conhecido quanto às questões que não foram
submetidas nem apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob
pena supressão de instância.
5.      Habeas-corpus conhecido em parte, e nesta parte
indeferido.